Tribunal: TJDFT
Processo: 0737411-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737411-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURILIO SIQUEIRA MENDES APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Exequente MAURILIO SIQUEIRA MENDES (ID 72576162), em face da sentença de ID 72576159, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0737411-27.2024.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, desencadeada em face da Executada CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, que extinguiu a referida fase em vista da obrigação ter sido satisfeita, com base no art. 924, inc. II, do CPC e condenou o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do excesso de execução. O Ofício de 73977403, informa que foi celebrado acordo acerca de honorários advocatícios contratuais entre JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA e MAURÍLIO SIQUEIRA MENDES nos autos do processo no 0745539-36.2024.8.07.0001, que tramita na 25a Vara Cível de Brasília. Desse modo, tendo em vista que a Apelada CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL não participou do referido acordo, bem como que o objeto deste é diverso do objeto do recurso, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, intimem-se as partes, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador